Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703994-32.2024.8.07.0018 APELANTE: ARNALDO PASTOR CRUZ JUNIOR, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ARNALDO PASTOR CRUZ JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em detida análise dos autos, verifico que o Distrito Federal não foi intimado para apresentar contrarrazões à Apelação interposta por Arnaldo Pastor Cruz Junior (Id. 64491609). Assim, intime-se o Réu para que apresente contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para análise dos recursos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora